Tribunal: STF
Processo: RE 78453
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
FUNCIONALISMO. VENCIMENTOS. EXERCÍCIO DE FATO DE OUTRAS FUNÇÕES. O
DIREITO DO FUNCIONÁRIO RESTRINGE-SE AOS VENCIMENTOS PROPRIOS DO
CARGO EM QUE SE ENCONTRE LEGALMENTE INVESTIDO. O EXERCÍCIO DE FATO
DE ATRIBUIÇÕES DIVERSAS DAS PERTINENTES AO SEU CARGO NÃO BASTA, POR
SI SÓ PARA LHE CONFERIR DIREITO A VENCIMENTOS CORRESPONDENTES. -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO